Tribunal: TJBA
Processo: 8006878-27.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006878-27.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSEMAR DE SOUZA ALMEIDA e outros Advogado(s): GABRIEL BARRETO BARSANUFIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO JULGAMENTO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por JOSEMAR DE SOUZA ALMEIDA e GILDECIO CATARINO DE MELO FILHO contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, rejeitou preliminares e, no mérito, negou provimento aos apelos, mantendo integralmente a sentença condenatória. Os embargantes alegam nulidade decorrente da suposta participação de quarto magistrado no julgamento colegiado, sustentando violação à regularidade da composição da Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, em razão de alegada nulidade por irregularidade na composição do órgão julgador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado por mero inconformismo da parte. 4. A composição do órgão julgador observou a regularidade legal, sendo o acórdão proferido por três Desembargadores devidamente investidos e habilitados, inexistindo qualquer deliberação ou votação com quatro membros. 5. A menção à presença do Desembargador Eserval Rocha na sessão trata-se de equívoco administrativo, prontamente esclarecido, sem que tenha havido manifestação ou voto por parte do referido magistrado. 6. Não há prova de impedimento legal de qualquer dos integrantes da Turma. A alegação da defesa parte de interpretação equivocada, sem correspondência com qualquer ato processual que configure hipótese de nulidade processual. 7. A jurisprudência dos tribunais superiores, com base no princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, ônus que não foi cumprido pelos embargantes. 8. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, e sendo os embargos manejados com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada, impõe-se sua rejeição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição." "A alegação de nulidade por irregularidade na composição do colegiado exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief." "Equívoco administrativo na ata de julgamento, sem manifestação ou voto de magistrado supostamente estranho à Turma, não configura nulidade." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 668465/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da Apelação nº 8006878-27.2024.8.05.0039, tendo como embargantes JOSEMAR DE SOUZA ALMEIDA e GILDECIO CATARINO DE MELO FILHO e embargado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4